Tribunal: TJDFT
Processo: 0001570-65.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
PENAL. CRIME DE FURTO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Ré condenada por infringir o artigo 155 do Código Penal, depois de subtrair o telefone celular e o cartão de crédito do homem com quem estivera bebendo, decorando a senha quando este pagava a conta, usando-o depois para comprar duzentos e quarenta reais em mercadorias.
2 A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas no depoimento da vítima, corroborada por uma testemunha ocular que viu a subtração.
3 A culpabilidade não extrapola a normalidade do tipo quando a vítima se embriaga e deixa suas coisas em cima de mesa de bar enquanto vai ao banheiro, facilitando a ação criminosa. O prejuízo financeiro é ínsito ao furto, somente justificando algum acréscimo quando repercute com intensidade anormal no patrimônio da vítima.
4 Apelação parcialmente provida.